Tribunal: TJDFT
Processo: 0738069-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738069-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ZANOLINI FACCHINI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PAULO ZANOLINI FACCHINI em face da decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0703225-58.2023.8.07.0018, rejeitou a impugnação por ele apresentada. Despacho de ID 76005877 intimou a agravante para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso, tendo ela peticionado no ID 76248482 requerendo o conhecimento do recurso. É o breve relatório. DECIDO. Da análise dos autos, verifica-se que o presente recurso não se encontra apto a ultrapassar a fase cognitiva. Nos termos do artigo 1.016 do Código de Processo Civil, ao interpor Agravo de Instrumento a parte deverá indicar as razões de fato e de direito do seu pedido e impugnar especificamente as razões da decisão agravada. Este o texto legal: Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: I - os nomes das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido; IV - o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 1. Forma. O agravo de instrumento deve ser interposto diretamente no tribunal competente para dele conhecer. A petição de agravo deve identificar as partes, conter a exposição fático-jurídica da controvérsia e as razões do pedido de reforma da decisão e o nome e o endereço completo dos advogados constantes do processo. A petição de agravo deve atacar efetivamente a decisão que se quer reformada. MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 8a edição.S ão Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.193) Transcrevo em parte a decisão agravada, proferida no ID 246166071 dos autos originários: Vistos, etc. Na decisão de ID 241413171 foi determinado o bloqueio de R$ 848.040,88 (oitocentos e quarenta e oito mil, quarenta reais e oitenta e oito centavos) nas contas de PAULO ZANOLINI FACCHINI, CPF no 033.709.158-71. Bloqueio no ID 242856163. No ID 245226087, parte autora apresenta impugnação. É o relato do necessário. DECIDO. O feito tem origem em título judicial transitado em julgado, onde foi fixado o percentual dos honorários advocatícios sobre o valor da causa a ser pago exclusivamente pela parte autora que teve seu pedido julgado improcedente nesta demanda e é o único autor desta ação. Todos estes pontos estão transitados em julgado e não é mais possível que a parte autora queira rediscutir porque estão cobertos pela coisa julgada. Há inclusive disposição expressa de tal vedação no art. 507 do Código de Processo Civil. Apresentado cumprimento de sentença da verba honorária transitada em julgado, o autor foi intimado e apresentou impugnação no ID 235708711. A impugnação foi analisada e rejeitada no ID 241413171, oportunidade em que foi ressaltado ao autor com mais vagar os pontos acima expressos, sobretudo quanto à impossibilidade de rediscussão de temas preclusos. Os valores foram bloqueados e na impugnação o autor não traz qualquer alegação sobre a impenhorabilidade da verba. Assim, verificando que todos os pontos da impugnação, quanto à penhora, não são passíveis de ser arguidos neste momento processual porque todos estão preclusos, rejeito-a. A decisão agravada entendeu que as matérias impugnadas pela parte executada, ora agravante, estavam preclusas, motivo pelo qual rejeitou a impugnação. Consequentemente, a única matéria apta a ser discutida no presente recurso é se as matérias impugnadas estão ou não preclusas. Entretanto, o que se verifica no recurso, é que a parte reitera os argumentos apresentados na impugnação, nada falando sobre a preclusão decretada na decisão agravada. Necessário, então, entender, que as razões do presente recurso estão completamente dissociadas das razões da decisão, violando, assim, o princípio da dialeticidade. Impossível, portanto, conhecer do recurso. Nesse sentido é pacífico o entendimento jurisprudencial: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MONOCRÁTICA. DIALETICIDADE. DESPROVIMENTO. 1. Imperioso o não conhecimento de recurso cujas razões encontram-se dissociadas dos argumentos da Decisão recorrida em afronta ao princípio da dialeticidade. 2. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa. (Acórdão 1857632, 07061967020238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. Não pode ser conhecido agravo interno cujas razões são completamente dissociadas da decisão recorrida e que, por conseguinte, não observa minimamente a dialeticidade recursal exigida no artigo 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. II. Recurso não conhecido. (Acórdão 1810814, 07195956920238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/2/2024, publicado no DJE: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONCEDE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. EFEITO OPE JUDICIS. ARTIGO 1.012, §4o, DO CPC. AGRAVO INTERNO. RAZÕES DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO 1. A legislação processual exige da parte a necessidade de adequação dos fatos e fundamentos de direito em sede recursal, postulado que parte do princípio da dialeticidade. 2. A completa dissociação entre a decisão agravada e o embasamento da pretensão revisional descortina imperfeição formal que impede o conhecimento do recurso. 3. Agravo Interno não conhecido. (Acórdão 1830130, 07111393320238070000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Preclusa, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de setembro de 2025 16:43:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador